Tribunal: STF
Processo: RE 1505482
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º e 17, inciso II, da EC 103/2019; e 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso concreto, as provas apresentadas evidenciam que as atividades rurais eventualmente desenvolvidas pelo infante não eram indispensáveis à subsistência do grupo familiar, pois não demonstram o emprego de tarefas essenciais pela parte autora sem as quais não seria possível o prosseguimento do labor campestre levado a efeito pela família no intervalo controvertido. Pelo contrário, os elementos apresentados indicam a ausência de auxílio essencial à subsistência do grupo familiar, porquanto a família era composta de pelo menos 4 membros (genitores, irmão e autor - evento 1, PROCADM7, p. 34), e o segurado estudava à época (evento 1, PROCADM8, p. 26/27), denotando que a dedicação ao campo possuía caráter meramente complementar no lapso temporal em tela, descaracterizando, por conseguinte, o regime de economia familiar neste intervalo. Quanto ao alegado cerceamento, ainda que eventual prova testemunhal viesse a corroborar as alegações da parte autora no sentido do exercício de atividades rurais no período controvertido, esta não seria suficiente a, isoladamente, alterar a conclusão que exsurge da análise do contexto fático-probatório acerca da complementariedade das tarefas desenvolvidas pela parte autora no interregno em questão. Neste sentido, saliento que “a prova exclusivamente testemunhal não basta a comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de beneficio previdenciário” (Súmula n. 149 do STJ)." Assim, analisando o caso concreto, não é possível reconhecer o labor rural anterior aos 12 anos de idade.



    Período de 13/03/1991 a 31/10/1991 e de 01/11/1991 a 19/11/1994



    Ao contrário do que consta na sentença, nos resumos de tempo consta que o intervalo teria sido homologado, conforme identificação do tipo do vínculo na legenda e contagem do lapso até 31/10/1991, quando não havia necessidade de indenizar (evento 1, PROCADM8, p. 71).



    Emissão de GPS e aposentadoria da DER



    Foi oportunizada a emissão de GPS para indenização dos períodos rurais de 01/11/1991 a 19/11/1994, 20/11/1994 a 31/05/1996 e de 26/09/2001 a 30/04/2003. A GPS emitida (evento 45) foi paga tempestivamente pelo segurado em 25/01/2024 (evento 49, GPS2). Com a indenização, o segurado soma 34 anos, 9 meses e 19 dias de tempo de contribuição em 13/11/2019 e 36 anos, 10 meses e 20 dias de tempo de contribuição na DER (14/12/2021). Nessas condições, em 14/12/2021 (DER), o segurado tem direito à aposentadoria conforme art. 17 das regras de transição da EC 103/19 porque cumpre o tempo mínimo de contribuição até a data da entrada em vigor da EC 103/19 (mais de 33 anos), o tempo mínimo de contribuição (35 anos), a carência de 180 contribuições (Lei 8.213/91, art. 25, II) e o pedágio de 50% (0 anos, 1 meses e 6 dias).



    Efeitos financeiros e indenização por GPS



    Quanto ao marco inicial dos efeitos financeiros da concessão do benefício, quando a parte autora implementar o tempo necessário à concessão da aposentadoria em momento posterior ao término do processo administrativo, o benefício deverá ser concedido a partir da data da citação válida, se os requisitos forem preenchidos até então, ou da data em que, por força de fato superveniente à esse marco, venham aqueles a ser perfectibilizados (art. 493 do CPC). O fato de a indenização do período rural posterior a 31/10/1991 ter sido promovida apenas após a EC 103/2019 não obsta seu cômputo para fins de análise de eventual direito adquirido até 13/11/2019 ou do implemento do tempo mínimo necessário para o cálculo dos pedágios instituídos nas regras de transição da EC 103/2019, conforme tese fixada pela TNU:



    PEDIDO NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. INDENIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. NATUREZA CONSTITUTIVA DO DIREITO À CONTAGEM DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO RURAL INDENIZADO APÓS A EC 103/2019. CÔMPUTO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ANTERIOR À EC 103/2019. DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No julgamento do PUIL 5001844- 45.2020.4.04.7114, esta Turma Nacional de Uniformização manifestou a orientação de que as contribuições previdenciárias indenizadas têm caráter constitutivo do direito à prestação previdenciária, "motivo pelo qual é inviável a fixação do termo inicial do benefício pretendido em momento anterior ao pagamento", já que, em regra, o segurado não pode usufruir dos benefícios previdenciários sem a devida contraprestação prévia. 2. Embora estabelecendo que o termo inicial do benefício está condicionado ao custeio das contribuições indenizadas, a Turma não apreciou, nem mesmo de forma reflexa, a questão acerca do direito adquirido ao benefício de aposentadoria ou mesmo se há direito à utilização das regras de transição, nos casos em que a indenização/complementação foi realizada após a vigência da EC 103/2019 (relativas a labor anterior à referida mudança constitucional). 3. A jurisprudência se consolidou no sentido de que o tempo de serviço se incorpora ao patrimônio do trabalhador com base na lei vigente na data em que o trabalho foi prestado (STJ, 1ª Seção, REsp 1.398.260, j. 14.05.2014). Essa, aliás, é também a ratio que se encontra na base do enunciado da Súmula 33 deste Colegiado Nacional, segundo o qual o termo inicial da aposentadoria por tempo de serviço concedida em juízo será a DER, ainda que a comprovação do cumprimento pleno dos respectivos requisitos se dê em momento posterior e só depois tal prova tenha chegado ao conhecimento do INSS. Conclui-se que o direito ao benefício, ao contrário do direito à prestação previdenciária tem por legislação de regência aquela vigente quando do implemento da condição etária ou do tempo de serviço. A necessária regularização superveniente do labor já desempenhado não tem o condão de alterar a legislação a ser considerada quando já completado o tempo de contribuição em momento anterior, visto que nesse caso o direito já se encontra incorporado ao patrimônio jurídico do segurado. 4. Assim, também no que se refere às contribuições, a legislação a ser aplicada é a vigente na data em que foram implementados os requisitos para a aposentadoria, mesmo que a indenização/regularização do período já laborado ocorra depois da EC nº 103/2019. Com efeito, se os requisitos foram implementados em momento anterior, o pagamento da indenização é condição necessária para que o benefício seja exigível, mas o fato de ela ter sido paga a destempo não pode determinar a aplicação da legislação posterior, salvo se ela for mais benéfica. 5. O tempo de contribuição e o direito à indenização integram o patrimônio jurídico do segurado, ainda que eventuais efeitos financeiros sejam postergados pela tardia indenização. Tem-se, portanto, que uma situação é o direito adquirido ao reconhecimento do tempo de contribuição, outra são os efeitos financeiros de sua contagem e da concessão da aposentadoria - estes, sim, dependentes da prévia indenização. 6. Portanto, o recurso de uniformização resulta parcialmente provido, para fixar o entendimento de que o tempo de serviço rural exercido após 10/1991, desde que efetivamente indenizado, pode ser utilizado para a concessão de benefício de acordo com a legislação anterior à EC 103/2019, ainda que o pagamento da respectiva indenização tenha ocorrido em data posterior. 7. Tese fixada: Na hipótese de indenização de contribuições previdenciárias para fins de contagem de tempo de contribuição após a EC 103/2019, o termo inicial do benefício está condicionado ao seu efetivo pagamento, mas o segurado tem o direito adquirido ao benefício em conformidade com as normas vigentes ao implemento do requisito etário ou temperal previsto na referida emenda (caso mais benéficas), aí incluindo-se as regras de transição. (grifei) (Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma) 5007203-42.2021.4.04.7113, GIOVANI BIGOLIN - TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, 23/11/2023.)



    Não se está computado tempo futuro, mas sim períodos deveras anteriores a 13/11/2019, que apenas foram indenizados em momento posterior. A ressalva, e a atribuição de efeitos constitutivos, fica quanto aos efeitos financeiros eventualmente fixados, na esteira do entendimento firmado pela TNU em 2023 (Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma) 5002282-04.2020.4.04.7104, FRANCISCO GLAUBER PESSOA ALVES - TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, 24/04/2023). Dessarte, fica assegurado o direito adquirido à aposentadoria mediante aplicação das regras vigentes até a EC 103/2019, inclusive eventual direito à aplicação das regras transitórias previstas na emenda (art. 17 da EC 103/2019). No caso dos autos, o marco inicial dos efeitos financeiros deve respeitar a jurisprudência dominante das instâncias superiores. Com efeito, a indenização/complementação tem efeitos financeiros prospectivos / constitutivos, conforme entendimento sedimentado pela TNU: 



    PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECOLHIMENTO COMPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CONSTITUTIVO DE DIREITO. RECONHECIMENTO DOS PERÍODOS COMPLEMENTADOS NA CONTAGEM DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO E EFEITOS FINANCEIROS APENAS A PARTIR DO EFETIVO PAGAMENTO. REAFIRMAÇÃO DE TESE: "HAVENDO NECESSIDADE DE INDENIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA FINS DE CONTAGEM DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, O TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO ESTÁ CONDICIONADO AO SEU PAGAMENTO". QUESTÃO DE ORDEM Nº 20. INCIDENTE PROVIDO. (Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma) 5002282-04.2020.4.04.7104, FRANCISCO GLAUBER PESSOA ALVES - TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, 24/04/2023.)



    Consectários a partir de 09/12/2021 - EC 113/2021



    A partir de 09/12/2021, para fins de atualização monetária e juros de mora, deve incidir o artigo 3º da Emenda Constitucional n. 113/2022, segundo o qual, "nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente"



    Conclusão:



    Voto por:



    a) incluir o lapso de 13/03/1991 a 31/10/1991 na contagem de tempo incontroverso no resumo administrativo do NB 204.812.964-6;



    b) determinar o cômputo dos períodos rurais indenizados de 01/11/1991 a 19/11/1994, 20/11/1994 a 31/05/1996 e de 26/09/2001 a 30/04/2003, com efeitos financeiros prospectivos;



    c) conceder aposentadoria na DER pelo art. 17 da EC 103/2019;



    d) condenando o INSS ao pagamento das parcelas vencidas a partir da data do pagamento da GPS (25/01/2024 - evento 49, GPS2), afastando eventual condenação ao pagamento de parcelas vencidas antes de tal data. 



    Ressalto, por fim, que a presente decisão não viola nenhum dos dispositivos mencionados pelas partes. Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, fixados no percentual de 10% do valor devido na data da prolação da sentença (Súmula 111 do STJ). Sem custas, à vista do disposto no art. 4º, I, da Lei n. 9.289/96. Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso da parte autora e negar provimento ao recurso do INSS.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente